Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-81.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa1: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSIÇÃO
DE
ASTREINTES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1232 DO STJ. ART. 523, §1º, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de impugnação ao cumprimento

Num. 44852026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
de sentença em mandado de segurança
que condenou o FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento
de multa cominatória por descumprimento
de ordem judicial.
2. A Advocacia-Geral da União (AGU)
requereu a incidência de multa e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 523, § 1º,
do Código de Processo Civil (CPC), em
razão do pagamento tardio.
3. O executado apresentou impugnação,
alegando a inaplicabilidade da cobrança de
honorários advocatícios, a natureza não
condenatória das astreintes e a gratuidade
da Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber:
(i)
se
houve
preclusão
da
impugnação ao cumprimento de sentença;
e (ii) se é cabível a cobrança de honorários
advocatícios
sobre
astreintes
em
cumprimento de sentença decorrente de
mandado de segurança, considerando a
natureza não condenatória da multa e a
gratuidade da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Superação
da
tese
de
preclusão
temporal, por se tratar de matéria de ordem
pública (excesso de execução), admitindo o
exame de ofício pelo magistrado.
6. Impossibilidade de utilização da multa
cominatória como base de cálculo para a
incidência
de
honorários
advocatícios,
especialmente porque a ação original era
um mandado de segurança, que, por
natureza, não admite condenação em
honorários (Tema 1232 do STJ).
7. A natureza da astreinte não permite que
seja utilizada como base de cálculo para a
cobrança dos honorários advocatícios do
art. 523, § 1º, do CPC, pela ausência de

Num. 44852026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
caráter condenatório.
I

Inteiro teor:
03/03/2026
Número: 0600671-81.2024.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, n.º 0600671-
81.2024.6.16.0000, impetrado pela Coligação Juntos Podemos Mais (PODE/Federação PSOL/Rede)
em face da decisão proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600634-98.2024.6.16.0050, incorre em nulidade por omissão no
enfrentamento dos principais argumentos deduzidos pela parte impetrante, violando o disposto no
art. 1.022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC/2015,
considerando omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Este dispositivo visa assegurar
que o julgador aborde de forma clara e completa todas as questões suscitadas pelas partes,
especialmente aquelas que, em tese, possam alterar a conclusão do julgamento. Alega que no caso
em tela, a omissão do juízo de origem em enfrentar questões cruciais como o anonimato da página
"A Fofoqueira de Araucária" e o impulsionamento de publicações por terceiros, ambas em
desacordo com as normas eleitorais (artigo 5º, IV, da CF e artigos 57-B e 57-D da Lei nº 9.504/1997),
evidencia uma falha grave na fundamentação da decisão. Tais argumentos foram claramente
expostos pela impetrante, inclusive nos embargos de declaração opostos, mas não foram
devidamente analisados pelo Juízo. Defende que ao rejeitar os embargos de declaração, limitou-se
a afirmar que "a decisão atacada foi redigida de forma fundamentada, em conformidade com o
princípio do livre convencimento motivado", e que "não há obrigação de responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (Requer: a concessão de medida liminar para que sejam suspensas imediatamente as
atividades da página "A Fofoqueira de Araucária" no Facebook, com a retirada de todas as
publicações patrocinadas ou impulsionadas, até o julgamento final deste Mandado de Segurança;
b) A concessão de medida liminar para que seja realizada a intimação de Luiz Mauricio Camargo
Carraro para que informe quem o contratou para atuar nos vídeos veiculados na referida página,
bem como a intimação do Facebook para que informe quem administra e quem é o proprietário da
página "A Fofoqueira de Araucária", além de identificar quem financia os pagamentos das
publicações patrocinadas ou impulsionadas; c) Ao final, a confirmação da liminar e a concessão da
segurança, declarando a nulidade dos atos do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, com o
deferimento das medidas liminares inicialmente pleiteadas na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES (TERCEIRA
INTERESSADA)
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
JUNTOS PODEMOS MAIS [PODE/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - ARAUCÁRIA - PR (TERCEIRA
INTERESSADA)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(EXECUTADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EXECUTADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852026
03/03/2026
15:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44852026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.992

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600671-
81.2024.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REDATOR DESIGNADO: DES. FERNANDO PRAZERES
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
EXECUTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA
Ementa1: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSIÇÃO
DE
ASTREINTES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1232 DO STJ. ART. 523, §1º, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de impugnação ao cumprimento

Num. 44852026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
de sentença em mandado de segurança
que condenou o FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. ao pagamento
de multa cominatória por descumprimento
de ordem judicial.
2. A Advocacia-Geral da União (AGU)
requereu a incidência de multa e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 523, § 1º,
do Código de Processo Civil (CPC), em
razão do pagamento tardio.
3. O executado apresentou impugnação,
alegando a inaplicabilidade da cobrança de
honorários advocatícios, a natureza não
condenatória das astreintes e a gratuidade
da Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber:
(i)
se
houve
preclusão
da
impugnação ao cumprimento de sentença;
e (ii) se é cabível a cobrança de honorários
advocatícios
sobre
astreintes
em
cumprimento de sentença decorrente de
mandado de segurança, considerando a
natureza não condenatória da multa e a
gratuidade da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Superação
da
tese
de
preclusão
temporal, por se tratar de matéria de ordem
pública (excesso de execução), admitindo o
exame de ofício pelo magistrado.
6. Impossibilidade de utilização da multa
cominatória como base de cálculo para a
incidência
de
honorários
advocatícios,
especialmente porque a ação original era
um mandado de segurança, que, por
natureza, não admite condenação em
honorários (Tema 1232 do STJ).
7. A natureza da astreinte não permite que
seja utilizada como base de cálculo para a
cobrança dos honorários advocatícios do
art. 523, § 1º, do CPC, pela ausência de

Num. 44852026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
caráter condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Recurso provido para
julgar
procedente
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, afastando a
condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. O excesso de
execução é matéria de ordem pública,
admitindo
o
exame
de
ofício
pelo
magistrado.
2.
Em
cumprimento
de
sentença de mandado de segurança que
versa sobre astreintes, não é cabível a
cobrança
de
honorários
advocatícios,
considerando a natureza não condenatória
da multa e a gratuidade da Justiça Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
523, caput e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art.
25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n. 2.234.921/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/11/2025,
DJEN de 14/11/2025; STJ, Tema 1232;
STJ, REsp n. 2.108.617/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado
em
10/11/2025,
DJEN
de
18/11/2025.

1 Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de
Inteligência Artificial AssessorIA e submetida à revisão
técnica
humana,
conforme
Resolução-TRE/PR
n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente a impugnação do cumprimento de sentença, nos
termos do voto do Redator designado.

Num. 44852026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
Curitiba, 24/02/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação apresentada por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao
cumprimento de sentença formulado pela Advocacia da União nos autos do MSCiv nº 0600671-
81.2024.6.16.0000, que versa sobre condenação de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA. (13.347.016/0001-17), ao pagamento de multa cominatória, em razão de
descumprimento de ordem judicial.
Na origem, o caso iniciou-se como Mandado de Segurança, com pedido liminar, pela
COLIGAÇÃO “JUNTOS PODEMOS MAIS” (PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE) em face da
decisão proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária - PR, nos autos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600634-98.2024.6.16.0050, que indeferiu a liminar postulada
em ação cautelar com o objetivo de angariar elementos probatórios para instruir eventual Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) (id. 43970161).
No acórdão nº 65.365 (id. 44184807), foi parcialmente concedida a ordem para confirmar a
liminar que forneceu os dados dos proprietários da página denominada "A Fofoqueira de
Araucária". Na mesma decisão, esta Corte Eleitoral reconheceu o descumprimento parcial da
liminar pelo Facebook Serviços On Line Ltda pelo prazo de 3 (três) dias.
O feito transitou em julgado em 14/11/2024 (id. 44447918).
Na decisão de id. 44488953, a UNIÃO foi intimada a manifestar interesse na cobrança das
astreintes.
Na petição de id. 44557132, a UNIÃO requereu a intimação do Facebook Serviços On Line Ltda
parte para efetuar o pagamento de R$ 32.364,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro
reais), referente à condenação a que foi submetida a parte na decisão transitada em julgado nos
presentes autos, certificando-se a parte devedora de que, caso não efetuado espontaneamente o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação seria acrescido de multa no
percentual de 10% e de honorários de advogado também no percentual de 10%, na forma do
artigo 523 do CPC, o que corresponderia a um total de R$ 38.836,80 (trinta e oito mil, oitocentos
e trinta e seis reais e oitenta centavos) (cálculo válido por até dois meses após o protocolo desta
petição, e que já inclui a multa e honorários do art. 523, do CPC).
Na decisão de id. 44559700 determinou-se a evolução da classe processual para cumprimento de

Num. 44852026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
sentença. Além disso, o Facebook Serviços On Line Ltda foi intimado para: (i) pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523) ou, transcorrido esse prazo, impugnar, em 15 (quinze)
dias, o pedido de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 525 do mesmo diploma legal.
Caso não efetuado o pagamento espontâneo, com fundamento com fundamento no art. 513,
caput., c/c art. 835, inciso I e art. 854, todos do CPC, foi determinado o retorno dos os autos para
efetivação da penhora de ativos financeiros e/ou bens, tanto quanto bastem para quitar o principal
atualizado, juros e custas processuais.
Devidamente intimada a parte via DJe em 25 de junho de 2025 (id. 44622912), não houve
comprovação de recolhimento pelo executado até o prazo determinado de 16 de julho de 2025,
conforme certidão de id. 44622912.
Além disso, até 08 de agosto de 2025, certificou-se que não houve impugnação pelo executado,
não obstante intimado (id. 44675525).
Em 14 de agosto de 2025, a parte executada efetuou o pagamento do valor de R$ 32.364,00
(trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais) em 31/07/2025 (id. 44686446).
No id. 44692874, a Advocacia-Geral da União alegou que, tendo a executada comprovado o
pagamento da dívida após o prazo legal, devem incidir multa e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) cada, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, requereu a
intimação da parte contrária para que quite o valor de R$ 3.236,40 a título de multa e o mesmo
valor, de R$ 3.236,40, a título de honorários advocatícios.
Irresignada, a parte executada apresentou impugnação em face do cumprimento de sentença (id.
44736524), sustentando, em síntese, que é inaplicável a cobrança de honorários advocatícios ao
caso, argumentando que as astreintes não possuem caráter condenatório, não transitam em
julgado, não integram o benefício econômico perseguido e, portanto, não devem compor a base
de cálculo dos honorários sucumbenciais. Citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o valor da multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários. Aduziu,
ainda, que na Justiça Eleitoral, não há condenação ao pagamento de custas, emolumentos ou
honorários, por se tratar de Justiça gratuita e especializada, destinada à prática de atos
necessários ao exercício da cidadania, conforme o art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei nº 9.265/96. Ao final, requereu o provimento da impugnação, com o
afastamento da penalidade prevista no §1º do art. 523 do CPC, notadamente quanto aos
honorários advocatícios, porquanto: (i) conforme entendimento da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), as astreintes não possuem caráter condenatório, de modo que não
podem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) não há condenação em
honorários advocatícios na Justiça Eleitoral, em razão da gratuidade desta Justiça Especializada,
resguardada pelo art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº
9.265/96. Requereu, ainda, a juntada da guia (GRU) e do comprovante de pagamento referente à
multa do art. 523 do CPC.
No id. 44773662, A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da impugnação,
sob o fundamento de que a parte executada, no id. 44593760, comprovou apenas o pagamento
do valor principal, sem interpor recurso da decisão de id. 44559700, razão pela qual a
impugnação encontra-se preclusa. Defende, ainda, que procedeu corretamente à cobrança dos
consectários legais (id. 44692874) e que a alegação acerca da natureza não condenatória das

Num. 44852026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
astreintes não procede, por tratar-se de cumprimento de sentença submetido ao rito do Código de
Processo Civil, devendo, assim, a parte executada ser intimada para complementar o pagamento.
Em resposta, o impugnante apresentou petição no id. 44785289, alegando que a impugnação não
se encontra preclusa, uma vez que foi apresentada dentro do prazo legal contado da intimação do
despacho de id. 44720102, que determinou o pagamento dos valores requeridos pela AGU.
Defende que, embora o Código de Processo Civil seja aplicado de forma supletiva e subsidiária à
Justiça Eleitoral, está possui regramento próprio, conforme o art. 2º da Res. TSE nº 23.478/2016,
que assegura a gratuidade dos feitos eleitorais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.265/96, não
havendo, portanto, incidência de custas, preparo ou honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que
não prospera a alegação da AGU quanto à incidência de honorários na fase de cumprimento de
sentença, por contrariar as normas eleitorais. Argumenta, de todo modo, que, mesmo sob a ótica
do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a multa cominatória
(astreintes) não integra a base de cálculo dos honorários, por possuir natureza coercitiva e não
condenatória, podendo, inclusive, ser revisada, majorada ou revogada, conforme o art. 537, §1º,
do CPC. Ao final, reiterou o pedido de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença,
afastando a aplicação da penalidade do §1º do art. 523 do CPC.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar se houve a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. De fato, sob a ótica estritamente formal, a
peça defensiva foi apresentada extemporaneamente, como bem fundamentado no voto do Relator. Contudo,
por versar sobre possível excesso de execução, a matéria assume contornos de ordem pública, podendo ser
conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado
ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à
preclusão. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n. 2.234.921/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

Nesse cenário, divirjo do Relator para superar a tese de preclusão temporal, uma vez que o excesso de
execução configura matéria de ordem pública, admitindo o exame de ofício pelo magistrado. Passo, então, a
analisar o mérito.

A presente fase executiva advém de mandado de segurança no qual, ante o desatendimento de medida
liminar pela empresa FACEBOOK, houve a fixação de astreintes. Consolidado o descumprimento da
obrigação de fazer, deu-se início ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, caput, do CPC. Ato

Num. 44852026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
contínuo, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, a União pugnou pela incidência da
multa processual e dos honorários advocatícios, ambos no patamar de 10%, conforme preceitua o art. 523, §
1º, do Código de Processo Civil.

Quanto a este ponto, o relator defendeu que, embora um mandado de segurança não admita honorários na
fase de conhecimento, a fase de execução de multas assume uma natureza puramente patrimonial regida
pelo Código de Processo Civil, justificando a cobrança dos honorários. Ressaltou ainda a peculiaridade da
Justiça Eleitoral, em que as astreintes são revertidas ao Fundo Partidário e executadas pela União, o que
reforçaria a legitimidade da cobrança pelos honorários advocatícios.

Todavia, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não
pode servir como base de cálculo para a incidência de honorários advocatícios, especialmente porque a ação
original era um mandado de segurança, que, por natureza, não admite condenação em honorários. Nesse
sentido, cito a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1232 do STJ: Nos termos do art. 25 da
Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de
sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a
serem saldados dentro dos mesmos autos.

Na fundamentação do mencionado julgado, destacou-se que a natureza do cumprimento de sentença é a
mesma do processo que lhe deu origem. Assim, como no caso dos presentes autos, a fase executiva não
passa a ostentar caráter meramente patrimonial, mantendo a natureza mandamental da ação constitucional
originária.

Ademais, a título de reforço argumentativo, a própria natureza da astreinte não permite que seja utilizada
como base de cálculo para a cobrança dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC, pela ausência
de caráter condenatório. Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA NA ORIGEM PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
E A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES,
POR
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
CONDENATÓRIO.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença manejado para cobrança de
multa cominatória, esta não pode servir de base de cálculo para os honorários,
dado o seu caráter cominatório e não condenatório. Precedente.
[...]
4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp n. 2.108.617/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025,
DJEN de 18/11/2025.)

Isso porque o caput do art. 523 do CPC fala expressamente em “condenação em quantia certa”. No caso, a
quantia executada não decorre de condenação, mas sim da imposição de astreintes, que têm finalidade
meramente coercitiva. Assim, não havendo condenação, também não cabe falar em honorários sobre o valor
devido.

Num. 44852026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
Em face do exposto, conheço de ofício da matéria para julgar PROCEDENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença. Por conseguinte, afasto a condenação em honorários advocatícios, uma vez que
tal verba é incabível em sede de mandado de segurança

É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
REDATOR DESIGNADO

VOTO VENCIDO
Como relatado, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo
executado Facebook Serviços On Line Ltda, buscando a exclusão dos honorários advocatícios
do valor da dívida, sob as seguintes teses: (i) ausência de preclusão da impugnação, uma vez
que foi apresentada dentro do prazo legal contado da intimação do despacho de id. 4472010; (ii)
impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios frente à gratuidade dos feitos eleitorais,
nos termos do art. 1º da Lei nº 9.265/96, (iii) o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
de que a multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo dos honorários, por possuir
natureza coercitiva e não condenatória, podendo, inclusive, ser revisada, majorada ou revogada,
conforme o art. 537, §1º, do CPC.
No entanto, as alegações não prosperam.
Primeiramente, o prazo de impugnação restou precluso.
Com efeito, a decisão que determinou o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias (CPC,
art. 523) ou, transcorrido esse prazo, a apresentação de impugnação, nos próximos 15 (quinze)
dias e, caso não efetuado o pagamento espontâneo, seria determinada a atualização do principal
atualizado, juros e custas processuais encontra-se no id.44559700 e foi publicada no Dje em 25
de junho de 2025 (id. 44569819).
Conforme atesta a certidão de id. 44622912, o prazo para pagamento do débito encerrou-se em
16/07/2025 e o prazo para impugnação em 07/08/2025 (id. 44675525).
A alegação do executado no sentido de que a impugnação foi apresentada dentro do prazo
consignado no despacho de id. 44720102 não tem o condão de renovar o prazo de impugnação.
No despacho de id. 44720102, foi determinado apenas o prosseguimento dos atos executórios:
1. Diante do requerimento apresentado pela UNIÃO (id. 44692874) e, em razão do
atraso no pagamento do valor exequendo, intime-se ao executado, FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias,
providenciar a quitação do valor relativo à multa bem como do valor dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) cada do artigo 523, §1º, CPC, sob pena de
prosseguimento dos atos executórios.

Num. 44852026 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
2. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
Assim, o Facebook Serviços On Line Ltda não impugnou os valores definidos no
cumprimento de sentença quando da publicação da decisão de 25 de junho de 2025,
momento no qual deveria ter se insurgido contra eventual condenação de multa e honorários
advocatícios, vez que houve a determinação que haveria essa incidência em caso de não
pagamento no prazo de 15 quinze dias, na forma do art. 523, § 1º do CPC.
No entanto, o executado deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer pagamento ou
impugnação, tendo efetuado a quitação do valor principal do débito apenas em 31 de julho de
2025, quando já encerrados os prazos processuais, sem apresentação de recurso contra a
decisão de id. 44559700.
O despacho de id. 44720102 foi proferido apenas para dar andamento aos atos executórios,
porém não tem o condão de reabrir o prazo da impugnação, já superado pela preclusão.
Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, em tese, os demais argumentos do
executado também não subsistem.
Sustenta o impugnante que, de acordo com a Resolução nº 23.478/2016, os feitos eleitorais são
gratuitos, não incidindo custas, preparo ou honorários (Lei nº 9.265/96, art. 1º).
De fato, embora as ações eleitorais de conhecimento (AIJE, AIME, RCED, Representações)
sejam gratuitas, a ausência de valor da causa tem por objeto a proteção da cidadania, a teor do
art. 5º, LXXVII, da Constituição, c/c com a Lei nº 9.265/96 e Res. TSE nº 23.478/2016.
Esse entendimento é sufragado pelo precedente citado (TRE/PR
–
RE
nº.
94-
37.2012.6.16.22045/PR. Relator SE - Ag-RMS n.º 1019- 87.2015.6.26.0000/SP. Relator Dr.
Fernando Ferreira de Moraes 23/07/2012) pelo próprio impugnante, cuja ação de Representação
se limita à fase de conhecimento na Justiça Eleitoral.
No entanto, na fase de cumprimento de sentença, frente a cobranças de multas, ou
recolhimento de valores ao Erário, o feito passa a ter uma natureza eminentemente patrimonial,
de maneira que neste momento processual, a ação passa a ser regida pelas regras do Código de
Processo Civil, incluindo-se a fixação de valor da causa para cálculo de honorários advocatícios e
multas.
Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. INEXISTÊNCIA NO
AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS

Num. 44852026 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno em agravo em
recurso especial interposto por Rosiane Aparecida Neuburguer Pereira contra
decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PR por intermédio do qual
foi mantida a incidência de multa e de honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença em prestação de contas.2. Na origem, foi proferida
decisão em sede de cumprimento de sentença na qual se determinou a incidência
de honorários advocatícios e multa na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Sobreveio a
interposição de agravo de instrumento, que foi conhecido e não provido pelo
TRE/PR.3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado
monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem,
nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
30/TSE.4. Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, uma vez
inexistente "regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da
compatibilidade sistêmica, aplica-se a regra do CPC prevista no capítulo
relativo ao cumprimento de sentença" (PC-PP nº 27353/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe de 25.2.2022).5. Inexistente no agravo qualquer
fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas na decisão recorrida, na
qual já houve a minudente análise das teses recursais que são, agora, renovadas,
impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência da
Súmula nº 30/TSE.6. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060036838,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 19/08/2024).
Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de contas partidária.
Exercício financeiro de 2011. Cumprimento de sentença. Débito. Honorários
advocatícios. Incidência. Desprovimento. 1. Agravo interno contra ato judicial
que, diante do não pagamento voluntário do débito apurado em cumprimento
de sentença em prestação de contas partidárias, determinou o acréscimo de
10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, nos termos do art.
523, § 1º, do CPC. 2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em
razão da compatibilidade sistêmica, aplica-se a regra do CPC prevista no
capítulo relativo ao cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno
desprovido.
(Agravo Regimental na Prestação de Contas nº23286, Acórdão, Relator(a) Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/03/2022).
Embora, inicialmente, o feito tenha se iniciado como mandado de segurança, ação constitucional
na qual não incidem custas e honorários, após o julgamento, foram fixadas as astreintes ao
Facebook, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.
Como ressaltado acima, nas ações eleitorais, na fase de conhecimento – tal qual no mandado de
segurança – não há a incidência de custas e honorários advocatícios.

Num. 44852026 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
Desta maneira, por isonomia, a ausência de sucumbência na fase de conhecimento,
independentemente se diante de uma ação eleitoral ou um mandado de segurança, não obsta a
incidência dos honorários quando iniciado os atos executórios.
É se acrescentar mais um argumento específico da Justiça Eleitoral, cuja peculiaridade reforça a
necessidade do reconhecimento da incidência dos honorários: na Justiça Eleitoral as decisões
interlocutórias são irrecorríveis, de maneira que o manejo do mandado de segurança não é tão
excepcional quanto na Justiça Comum.
Nesse contexto, ultrapassada a fase de conhecimento e iniciado o cumprimento de sentença, em
caso de não pagamento espontâneo do débito no prazo legal, é cabível a incidência de multa e
honorários advocatícios, nos moldes do art. 523, § 1º, do CPC.
Em acréscimo, o impugnante afirma que ainda que se entenda o contrário, examinando pela
égide do Código de Processo Civil/2015, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento de que não faz parte da base de cálculo dos honorários advocatícios o
valor da multa cominatória.
Ocorre que o cumprimento de sentença busca a satisfação de quantia certa já definida,
independentemente de sua origem, seja condenatória ou cominatória, aplicando-se a ambas as
regras de incidência de multa e honorários, a teor do já citado § 1º, do art. 523, do CPC.
Esse entendimento é corroborado pelo art. 85, § 1º, do CPC, que expressamente determina que
“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Na espécie, o cumprimento de sentença decorre tão somente de um descumprimento de ato
judicial (multa cominatória), que compõe, unicamente, o valor da dívida, de forma que os
honorários devem ser calculados com base nesse valor.
Os precedentes do STJ, citados pelo impugnante, referem-se a casos em que a impugnação ao
cumprimento de sentença é acolhida, tão somente, para reduzir o valor das astreintes, razão pela
qual a multa coercitiva, não ostentando caráter condenatório, impediria a inclusão na base de
cálculo dos honorários advocatícios.
Porém, a jurisprudência do C. STJ é distinta do caso concreto.
Neste feito não há composição de valor de caráter condenatório e cominatório, o que poderia
ensejar a exclusão dos honorários advocatícios da base de cálculo deste último. Pelo contrário,
aqui somente existe um valor a título de astreintes, que é cobrado no cumprimento de sentença.
Diante de tal especificidade, havendo apenas um valor envolvido em sede de cumprimento de
sentença, são cabíveis os honorários advocatícios, como determina o art. 523, § 1º, do CPC.
Ainda, há outra peculiaridade da Justiça Eleitoral que deve ser levada em consideração.
Ao contrário da Justiça Comum, em que as astreintes são revertidas em favor do credor da
obrigação, na Justiça Eleitoral as astreintes, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no

Num. 44852026 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
Tribunal Superior Eleitoral, destinam-se ao Fundo Partidário e a legitimidade para requerê-las é
da União (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060038859, Acórdão, Relator(a)
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/10/2025).
Nesse contexto, havendo apenas astreintes, sem condenação principal, a UNIÃO possui
legitimidade para iniciar o cumprimento de sentença e realizar vários atos na tentativa de
satisfação do débito, o que impõe o reconhecimento de honorários advocatícios sob o serviço
realizado.
Por tais razões, é de rigor a improcedência da presente impugnação ao cumprimento de
sentença.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela improcedência da presente impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo Facebook Serviços On Line Ltda, seja em razão da preclusão,
mas também porque são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0600671-81.2024.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL EVERTON FAGUNDES MENENGOLA - REDATOR
DESIGNADO: DES. FERNANDO PRAZERES - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL - EXECUTADO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) EXECUTADO: JESSICA
LONGHI - SP346704, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907,
NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE
GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, RICARDO TADEU
DALMASO MARQUES - SP305630, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP238513
DECISÃO
Por maioria de votos a Corte julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do

Num. 44852026 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 03/03/2026 15:32:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030315320586300000043788361
Número do documento: 26030315320586300000043788361
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/03/2026 18:20:11
voto do redator designado, desembargador Fernando Prazeres. Vencido o relator originário, que declara
voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026